Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706474-22.2020.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 27636828. No acórdão de ID 29059285, a 1a Turma Cível conheceu em parte do recurso de apelação e integralmente da remessa necessária, sendo que, na extensão conhecida, negou-lhes provimento, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem vindicada em inicial de Mandado de Segurança “para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o tributo, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobrança”. A apelada 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. peticionou nos autos (ID 29650340), pleiteando o levantamento dos depósitos judiciais realizados no processo até a presente data, juntando apólice de seguro garantia, caso necessária. Na petição de ID. 30475614 o Distrito Federal pleiteou o indeferimento do pedido vindicado pela parte contrária, sob o argumento de que os depósitos que a apelada pretende levantar foram efetuados para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da demanda, de modo que somente se pode falar em levantamento por parte do contribuinte após o trânsito em julgado da sentença/acórdão que lhe seja favorável. Assevera, ainda, a impossibilidade de substituição dos depósitos realizados por seguro garantia ou carta de fiança bancária. É o relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos que os depósitos que a apelada 4 BIO MEDICAMENTOS S.A pretende levantar foram feitos com o objetivo de evitar as consequências do não pagamento do imposto, isto é, para suspender a exigibilidade do tributo, enquanto pendente a análise acerca da existência da relação jurídica-tributária. Sendo assim, ante a destinação e a finalidade dos depósitos, verifica-se a presença de circunstância prejudicial consubstanciada na necessidade do trânsito em julgado da presente demanda, que trata acerca da exigibilidade do imposto, para que seja autorizado o levantamento das quantias depositadas. Corroborando tal entendimento, colaciono arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. POSSIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - À vista de ulterior e expresso reconhecimento, pela Impetrada, do pedido formulado na petição inicial do presente mandamus, não subsiste controvérsia a ser dirimida, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito. III - É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual o depósito para suspender a exigibilidade do crédito tributário só pode ser convertido em renda, ou devolvido ao contribuinte, após o trânsito em julgado da decisão judicial e, ainda, proporcionalmente ao sucesso obtido na demanda. IV - Pedido parcialmente acolhido. (PET no REsp 1620600/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) – grifo nosso TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. 1. Há prejudicialidade consubstanciada na necessidade do julgamento final da causa que debate a inexigibilidade de tributo. 2. Diante da impossibilidade de levantamento da quantia depositada judicialmente para suspender a exigibilidade do imposto, a suspensão do cumprimento provisório de sentença mostra-se adequada, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1309745, 07289969720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Acerca das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o artigo 151, do Código Tributário Nacional,estabelece que o crédito tributário será suspenso pela moratória, pelo depósito do montante integral, pelas reclamações, pelos recursos, pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e pelo parcelamento. Uma vez que o mencionado rol é taxativo, não há que se falar em suspensão do crédito tributário por seguro garantia, nem mesmo em substituição dos depósitos por tal modalidade de caução, tendo em vista que o seguro garantia não está previsto no rol do artigo 151, do Código Tributário Nacional. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sumulado no enunciado no 112, de que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Nesse sentido, vejamos os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I.Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. IV. O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI. Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1942372/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 27/10/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. 1. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública.2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1507185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) – grifo nosso Sendo assim, haja vista o entendimento pacificado pela Corte de Justiça no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, não há que se falar em idoneidade deste para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais, de modo que o indeferimento do pedido postulado pela apelada 4 BIO MEDICAMENTOS S.A é medida que se impõe. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de levantamento dos depósitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 às 15:09:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora